Tribunal: TJSP
Processo: 1002081-45.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Competência recursal – Ação previdenciária – Costureira – Pretensão de benefício de natureza previdenciária – Lesão em membro inferior esquerdo (perna esquerda), decorrente de acidente de trânsito, sem qualquer menção de se tratar de acidente de trajeto – Parte que, ao postular a concessão de benefício previdenciário, não atribui os problemas relatados na petição inicial a acidente típico ou

Ementa:
Competência recursal – Ação previdenciária – Costureira – Pretensão de benefício de natureza previdenciária – Lesão em membro inferior esquerdo (perna esquerda), decorrente de acidente de trânsito, sem qualquer menção de se tratar de acidente de trajeto – Parte que, ao postular a concessão de benefício previdenciário, não atribui os problemas relatados na petição inicial a acidente típico ou de trajeto ou, ainda, às condições de trabalho, reclamando benefício de natureza previdenciária – Sentença proferida à luz do direito previdenciário, no exercício da função delegada de competência (art. 109, § 3o da Constituição Federal) – Competência recursal do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região – Recurso não conhecido – Determinada a remessa do processo ao E. TRF da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002081-45.2019.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada NOEMI
APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002081-45.2019.8.26.0128 -Voto no 15.750
2
VOTO No: 15.750
APELAÇÃO No: 1002081-45.2019.8.26.0128
COMARCA: CARDOSO VARA ÚNICA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. HELEN KOMATSU
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADA: NOEMI APARECIDA DA SILVA
Competência recursal Ação previdenciária Costureira
Pretensão de benefício de natureza previdenciária Lesão
em membro inferior esquerdo (perna esquerda), decorrente
de acidente de trânsito, sem qualquer menção de se tratar de
acidente de trajeto Parte que, ao postular a concessão de
benefício previdenciário, não atribui os problemas relatados
na petição inicial a acidente típico ou de trajeto ou, ainda, às
condições de trabalho, reclamando benefício de natureza
previdenciária
Sentença proferida à luz do direito
previdenciário, no exercício da função delegada de
competência (art. 109, § 3o da Constituição Federal)
Competência recursal do E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região Recurso não conhecido Determinada a remessa
do processo ao E. TRF da 3a Região.
A r. sentença de fls. 98/101, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação previdenciária proposta por Noemi Aparecida da Silva, para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais
consectários.
Inconformado, recorre o INSS (fls. 106/108), pretendendo a
inversão do julgado, e requerendo o recebimento do recurso em ambos os efeitos.
Sustenta a autarquia, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a
concessão do benefício de auxílio-acidente, pois inexiste redução da capacidade
laborativa específica, conforme laudo pericial, sendo imprescindível a comprovação
da efetiva redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, nos termos do
artigo 86 da Lei 8.213/91 e jurisprudência mencionada no recurso, devendo ser
reformada a r. sentença, julgando improcedente o pedido. Menciona que a autora
continua exercendo atividade laborativa. Subsidiariamente, requer a fixação do termo
inicial do benefício para a data da juntado do laudo pericial ao processo, uma vez que
não restou comprovada que a suposta limitação já existia na data do indeferimento
administrativo. Por fim, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas (fls. 115/121).
De rigor observar que a MMa Juíza a quo entendeu que a r.
sentença não estaria sujeita ao reexame necessário, conforme disposto no artigo 496,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002081-45.2019.8.26.0128 -Voto no 15.750
3
§ 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (fls. 101).
É o relatório.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam por
meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte, remessa e
retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de 2016,
dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive a taxa
em comento.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão da autora, costureira, lança base no argumento de
que teve reduzida a sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes
de acidente de trânsito, ocorrido aos 04/05/2017, que acarretou lesão em sua perna
esquerda, restando perda de mobilidade, de força, e instabilidade do membro inferior
esquerdo. Postulou a concessão do benefício de auxílio-acidente previdenciário
(código B 36, fls. 03, 08), decorrente de acidente de qualquer natureza (fls. 04), a
partir do dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário
NB 31 / 618.950.686-4, e demais consectários.
De rigor observar que não consta cópia de Comunicação de
Acidente do Trabalho (CAT) juntada ao processo, sendo oportuno mencionar que a
segurada esteve em gozo somente de benefícios de natureza previdenciária, auxílios-
doença previdenciários (código 31 fls. 18, 19, 20, 22/27, 87, 91, 92, 93, 109).
A prova pericial (conforme laudo pericial de fls. 62/72),
essencial para o deslinde de feitos dessa natureza, constatou a existência de
incapacidade laborativa, de forma parcial e permanente (fls. 68), constando se tratar
de acidente de trânsito com motocicleta (fls. 65, 66, 67, 68, 69, 71), e a Digna
Magistrada de primeiro grau reconheceu que a autora faz jus ao benefício de auxílio-
acidente (fls. 100), objeto do pedido inicial, e também constando da r. sentença se
tratar de acidente de trânsito (fls. 100).
Desse modo, da análise dos presentes autos, constata-se que a
ação proposta é exclusivamente de cunho previdenciário e, consequentemente, o
recurso interposto deve ser enfrentado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal, pois
este detém a competência absoluta para processar e julgar o presente caso. Assim,
equivocada a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal (fls. 113).
Com efeito, a petição inicial demonstra que a autora busca a
concessão de benefício de natureza previdenciária (fls. 01, 03, 04, 08), “Ação de
concessão de Auxílio-Acidente Previdenciário (B36) decorrente do Auxílio-Doença
Previdenciário (B31) NB 618.950.686-4” (fls. 01), sob o fundamento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes de
acidente de trânsito (fls. 02, 04), postulando a concessão de benefício de “Auxílio-
Acidente Previdenciário (B36)” (fls. 01, 03, 04, 08), não vinculando e nem
atribuindo os males relatados a algum acidente de trajeto, in itinere, ou acidente
típico ou ainda às condições de trabalho.
O próprio laudo pericial denota tal situação, ao mencionar se
tratar de acidente de trânsito com motocicleta (fls. 65, 66, 67, 68, 69, 71, não
constando se tratar de acidente de trajeto), objeto do presente feito, posição que foi
reforçada pela autarquia em seu recurso de apelação, que em nenhum momento se
refere ao nexo causal acidentário, e sim somente à redução da capacidade laborativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002081-45.2019.8.26.0128 -Voto no 15.750
4
(fls. 106/108).
Trata-se assim de acidente de qualquer natureza, e não de
acidente de trabalho. A petição inicial, de fato, refere que a incapacidade da autora
decorre de acidente de trânsito, e não de acidente de trajeto, pretendendo a obreira
alguma proteção previdenciária, nos temos da lei.
Sobre o tema, de rigor observar decisão do Superior Tribunal
de Justiça, que “a competência para o julgamento da lide é definida em razão da
natureza jurídica da questão controvertida, o que se verifica pelo pedido e da causa
de pedir” (CC 99.455/SP, 3a Seção, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 25/03/2009,
DJE de 06/04/2009).
Portanto, a causa de pedir não guarda nenhuma relação com
acidente de trabalho, não se tratando de ação acidentária.
De rigor observar que o Douto Magistrado apreciou, dirimiu e
funcionou na demanda como Juiz Federal, na forma determinada pela Carta Magna,
competência delegada de que cuida o art. 109, § 3o, da Constituição Federal.
A Justiça Estadual, em segunda instância, está restrita a análise
dos benefícios acidentários, com nexo etiológico entre a moléstia apresentada e a
atividade laboral, o que não é o caso dos autos.
Assim, por ter natureza previdenciária, o caso se insere na
competência da Justiça Federal, consoante disposições dos artigos 108, inciso II, e
109, inciso I e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal.
Ante ao exposto e por meu voto, não conheço do recurso, e
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.
JOÃO ANTUNES
Relator